Tribunal: STF
Processo: AI 73505
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
1. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CASO EM QUE A DESAPROPRIAÇÃO ALEGA, EM
DEFESA, QUE USUCAPIU O IMÓVEL DESAPROPRIADO ADMINISTRATIVAMENTE,
ISTO E, DE FORMA INDIRETA. ALEGAÇÃO, PELO DESAPROPRIADO, DE QUE, NA
ESPÉCIE, E NECESSARIO QUE A USUCAPIAO SE FORMALIZE EM TÍTULO. TESE
REPELIDA. SÚMULA. VERBETE 237. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO.
2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.